Tribunal: TJDFT
Processo: 0719192-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719192-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA HELENA PEREIRA DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, revoga-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Ação Coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 3. Inexistindo condenação da Fundação Educacional do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma, mesmo com a posterior extinção da referida Fundação e incorporação pelo DF, nem em sucessão da obrigação entre as pessoas jurídicas. Precedentes. 4. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do mandado de segurança no 7.253/1997. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 17, 502, 503 e 506, todos do CPC, argumentando que o Distrito Federal deve reparar os danos causados a todos os servidores atingidos pelo decreto executivo ilegal proposto pelo Governador, inclusive aqueles vinculados à administração indireta. Aduz estar equivocado o entendimento de que o recorrente deveria ter ajuizado uma ação contra a Fundação, pois este ente não tem nenhuma responsabilidade pelos atos do Governador, tratando-se de ente com personalidade jurídica própria e que é presidido por seu Presidente, não tendo este praticado qualquer ato lesivo contra a parte recorrente. Conclui que seria impossível, hoje, o ajuizamento da ação contra a Fundação Cultural, tendo em vista que tal ente foi absorvido pelo Distrito Federal; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, a recorrente aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, diante da responsabilidade do Distrito Federal pela suspensão ilegal das vantagens reconhecidas aos servidores públicos da administração pública direta e indireta distrital. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil, e 17, 502, 503 e 506, todos do CPC,. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece trânsito, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”” (ARE 1446456 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025